Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733366-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS : JOSE MARIA NETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. 2. O exequente requereu ao d. Juiz de primeiro grau que os autos fossem remetidos à Contadoria de Justiça, a fim de que os cálculos fossem refeitos observando-se o que restou decidido no RE 870.947/SE em relação à correção monetária. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a questão já estaria preclusa, uma vez os cálculos já haviam sido homologados. 3. Em que pese o respeitável entendimento esposado pelo juízo a quo, certo é que, quando da homologação dos cálculos, momento em que se levou em consideração, para fins de correção monetária, a TR a partir de 06/2009, a questão ainda não havia sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal, pois pendente, à época, o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do RE 870.947/SE. 4. Sendo assim, não houve, de fato, decisão anterior que tenha enfrentado expressamente a questão debatida nos presentes autos, o que, acrescido da circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, autoriza a discussão da matéria. 5. Desse modo, na hipótese dos autos, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório. 6. Com efeito, destaca-se que o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se na espécie o entendimento lá exarado. 7. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E (STJ), tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostra-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. 8. Agravo conhecido e provido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão impugnado ignorou a coisa julgada e a preclusão in casu, diante da superação da fase de discussão sobre cálculos, com a concordância dos valores pelo próprio recorrido e com a expedição dos requisitórios de pagamento. Dessa forma, defende a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada em face da superveniência de julgamento segundo o rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, pois a turma julgadora ao afastar a preclusão e a coisa julgada, o fez sob o fundamento de que não houve, de fato, decisão anterior que tenha enfrentado expressamente a questão debatida nos presentes autos. Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido no quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1279012 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 21/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003